Tribunal: CARF
Processo: 16327.001949/00-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001949/00-49
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.791 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNILEVERPREV SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 02/01/1996 a 29/12/1997
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
caracterizada a divergência interpretativa entre os colegiados dos Acórdãos
recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2102-002.708, proferido pela 2aTurma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF, em 19 de setembro de 2013, no qual restou consignado o seguinte
trecho da ementa, fls. 901:
APLICAÇÕES FINANCEIRAS. IMUNIDADE. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA FECHADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001949/00-49
Fl. 1251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.791 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001949/00-49

À entidade de previdência privada fechada mantida, exclusivamente, por contribuição
dos empregadores e/ou patrocinadores, assiste o direito ao reconhecimento da
imunidade tributária expressa no artigo 150, inciso VI, alínea 'c', da CF/88, equiparada a
instituição de assistência social, consoante reiterada manifestação do Supremo Tribunal
Federal.
De acordo com a jurisprudência do STF o parágrafo 4 do artigo 150 da Constituição, ao
determinar que a imunidade concerne apenas ao patrimônio, à renda e aos serviços
relacionados com suas finalidades essenciais, não exclui os rendimentos decorrentes das
aplicações financeiras.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 1.130 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 1.180 e seguintes, para rediscutir a incidência de IR-fonte sobre
rendimentos decorrentes de aplicações financeiras por entidade de previdência privada
fechada.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria da Fazenda Nacional, em síntese, que,
consoante as novas normas constitucionais e infraconstitucionais vigentes à época dos fatos
geradores objeto do lançamento em questão, 01/96 a 12/97, as entidades de previdência privada
gozam, não de imunidade, mas sim de isenção de imposto de renda, isenção esta que foi
excepcionada expressamente pelo legislador ordinário quanto ao dever que remanesce de
recolherem IRRF sobre aplicações de renda fixa e de renda variável.
Intimado, o Sujeito Passivo apresentou Contrarrazões, como se observa das fls.
448 e seguintes, alegando, em suma:
a) a jurisprudência pacífica desse Conselho de Recursos Fiscais, mormente porque a
norma possibilitou entendimento contrário, ou seja, a tributação de rendimentos
oriundos das aplicações financeiras das entidades de previdência privada fechada fora
considerada inconstitucional pelo STF, sendo que o órgão máximo do judiciário tem
entendimento pacífico na imunidade dessas entidades, conforme se viu acima, tem-se
que é incabível o presente recurso especial;
b) verifica-se que a tese do paradigma já está superada e que não encontra mais espaço
para discussão;
c) como já exaustivamente demonstrado, a recorrida não está sujeita a qualquer
tributação, visto sua condição de imunidade, de sorte que a mesma, enquanto perdurar
seu benefício, nunca estará no status de devedora de obrigação tributária;
d) deve ser mantido o acórdão recorrido, de modo a espelhar o melhor direito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.

1. Do conhecimento
O relatório assim dispôs sobre a matéria suscitada como divergente:
No exercício das funções de auditor fiscal da Receita Federal, tendo em vista as
verificações procedidas em nome do contribuinte acima, uma entidade de previdência
privada fechada, ficou constatada a falta de retenção e recolhimento do Imposto de
Renda sobre as aplicações financeiras de renda fixa e dividendos, e, assim como, a
Fl. 1252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.791 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001949/00-49

falta de recolhimento do correspondente imposto de renda sobre aplicações de
renda variável, relativos ao período de 01/96 a 12/97.
Para o fim de aferir a divergência quanto à matéria citada, a Recorrente
apresentou o Acórdão paradigma n.o 102-47.754, de 26 de julho de 2006:
Verifica-se, ainda, que o referido texto constitucional contém ordem restritiva da
imunidade ao final do parágrafo 4o no sentido de que esta alberga o patrimônio, a renda
e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas
relacionadas. (...).
Deve-se, então, verificar qual a abrangência do termo renda para a entidade imune, e
como este se relaciona com a sua finalidade essencial.
A renda. considerada imune porque ligada diretamente à atividade é apenas a primeira
citada – a captação de recursos para a formação do patrimônio – uma vez que as demais
aplicações e investimentos constituem atitudes não albergadas pelo objeto, considerando
que portam não apenas o objetivo de manter atualizado o patrimônio, mas também a
obtenção de lucro, ou de ganhos diversos, como aqueles de renda fixa. Não se diga que
esses objetivos encontram-se inseridos no âmbito do conceito de finalidades essenciais
contido no texto constitucional porque se assim o fosse nem o Decreto-lei n.o 2.065, de
1983, nem a Lei n.o 9532, de 1997, estariam a excluir da imunidade a tributação do IR
para as aplicações financeiras de renda dessas entidades. (...).
Nessa linha de raciocínio, a obtenção de rendimentos caracterizados como juros em
aplicações financeiras ou empréstimos é tributável na forma da lei, como o foi nesta
situação. (...)
Pela leitura do Acórdão recorrido, extrai-se os principais fundamentos a seguir
transcritos:
Antes de adentrar à apreciação das alegações trazidas pela defesa, por pertinente, deve-
se dizer que a jurisprudência assentada neste CARF é de que a imunidade prevista no
art. 150, VI, “c” da Constituição Federal, promulgada em 1988, alcança os rendimentos
financeiros das entidades fechadas de previdência privada nos exercícios em que não
haja contribuições de seus filiados.
Corroborando o acima dito, traz-se em destaque ementa do Acórdão no 920202.125, de
09/05/2012, cujo relator foi o Conselheiro Elias Sampaio Freire:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Exercício: 1998
IRRF
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
–
IMUNIDADE
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA.
A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos
pelo art. 150, VI, c, da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de
previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários (Súmula STF no
730).
A entidade de previdência privada fechada mantida, exclusivamente, por
contribuição dos empregadores e/ou patrocinadores, assiste o direito ao
reconhecimento da imunidade tributária expressa no artigo 150, inciso VI, alínea
'c', da CF/88, equiparada a instituição de assistência social, consoante reiterada
manifestação do Supremo Tribunal Federal.
De acordo com a jurisprudência do STF o parágrafo 4o do artigo 150 da Constituição, ao
determinar que a imunidade concerne apenas ao patrimônio, à renda e aos serviços
relacionados com suas finalidades essenciais, não exclui os rendimentos
decorrentes das aplicações financeiras.
Fl. 1253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.791 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001949/00-49

Reconhecendo a pacífica jurisprudência do STF, a Procuradoria da Fazenda Nacional
emitiu o Ato Declaratório no 17/2011.
Nesse sentido, veja-se o teor do Ato Declaratório no 17/2011, da Procuradoria da
Fazenda Nacional, mencionado na ementa acima transcrita:
A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2112 /2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 15.12.2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que discutam a imunidade dos rendimentos e ganhos de
capital auferidos em aplicações financeiras pelas entidades de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, prevista no art. 12, §1o, da lei n.o 9.532/97”.
JURISPRUDÊNCIA: AI 739800 AgR / SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma,
DJ 25/08/2009; AI 649457SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, Primeira Turma, DJ
20/04/2008; RE 424.507AgR, Rel. Min. Carlos Veloso, Segunda Turma, DJ
22/10/2004.” (...).
Considerando o acima exposto, importa para a solução da lide saber se nos anos-
calendário 1996 e 1997, a recorrente caracterizava-se como entidade de assistência
social e se seu estatuto previa ou não a contribuição dos beneficiários.
Para solucionar a questão, trago trecho do voto proferido pela Oitava Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes, Acórdão no 10807.830, de 16/06/2004, referente a
recurso voluntário interposto pela recorrente em relação a Auto de Infração, cujo objeto
era a exigência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica incidente sobre apuração de
diferenças verificadas pelo Fisco em ganhos líquidos de renda variável, no ano-
calendário 1997: (...).
Como se vê, a recorrente até maio de 1998 caracterizava-se como entidade de
assistência social e seu estatuto não previa a contribuição dos beneficiários. Logo,
nestes termos, não pode prosperar a exigência do IRRF sobre os rendimentos
auferidos pela contribuinte em decorrência de aplicações financeiras, relativa ao
período de apuração de 02/01/1996 a 29/12/1997.
Nota-se que a decisão recorrida partiu da premissa de que a entidade
caracterizava-se como de assistência social e seu estatuto não previa a contribuição dos
beneficiários. Assim, foi aplicado o Parecer PGFN/CRJ/No 2112 /2011, desta Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional.
Por outro lado, o paradigma assevera que afastaria a incidência tributária na
situação, caso comprovada a efetiva característica de entidade de previdência fechada e a
lide tivesse continuidade no Poder Judiciário, posicionando-se pela manutenção na esfera
administrativa em razão da ordem legal vigente à época do fatos não se encontrar afastada
por inconstitucionalidade, e ainda, porque o processo não se encontra instruído com provas
no sentido de que a instituição prestasse serviços para os quais foi instituída e os coloque à
disposição da população geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos, na forma prevista no art. 12, caput, da Lei n.o 9532, de 1987.
Além dessas diferenças fáticas, a razão essencial de decidir do acórdão recorrido
foi o Parecer PGFN/CRJ/No 2112 /2011, que é superveniente à decisão proferida no
acórdão paradigma, proferida em 2006.
Fl. 1254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.791 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001949/00-49

Desse modo, entendo que não há como identificar a divergência jurisprudencial
suscitada pela Recorrente, motivo pelo qual voto em não conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 1255
DF CARF MF
Documento nato-digital